Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-64.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701114-64.2019.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PROMETIDA NOIVAS E FESTAS LTDA - ME, MANOEL JOSE MACHADO DE ARAUJO, MARIA LUCIA DA SILVA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL JOSE MACHADO DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO SUCINTA E CONCRETA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A ação executiva amparada em cédula de crédito bancário deve ser instruída com o documento original, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. A cédula de crédito bancário não sendo acostada em seu formato original, mas, sim, em formato eletrônico, ainda que de forma autenticada, não se mostra idônea para instruir a ação executiva, devendo o título ser apresentado para depósito em cartório, na forma do que dispõe o artigo 425, § 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o disposto no artigo 12, parágrafo 1o, da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário pode ser transferida mediante endosso em preto. Assim, a ação executiva deve ser instruída com o título original da cédula de crédito bancário, haja vista a possibilidade de sua circulação por meio de endosso. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo que a cópia reprográfica da cédula de crédito bancário juntada aos autos é suficiente para demonstrar a existência do crédito exequendo, bem como se reveste dos requisitos legais da certeza, liquidez e exigibilidade. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 485, inciso IV, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/9/2018). No mesmo sentido, confira-se recentíssima decisão monocrática proferida no REsp 1866494, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 02/06/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030